Tribunal: TJMT
Processo: 0003793-19.2018.8.11.0006
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003793-19.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VIVIANE NASCIMENTO DE MIRANDA - CPF: 969.138.191-53 (VÍTIMA), MARCELO NASCIMENTO DE MIRANDA - CPF: 536.295.151-34 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006 – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO FIRMES E COERENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, II, “F”, CP – CABIMENTO – INVIABILIDADE DA AGRAVANTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – ACRÉSCIMO DA PENA REALIZADO EQUIVOCADAMENTE – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACERCA DA MATÉRIA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Descabe cogitar a absolvição da imputação da prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, quando o conjunto probatório é bastante à demonstração de que o apelante descumpriu a decisão de deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, mesmo ciente da existência destas.

2. Em que pese a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça entender que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP em conjunto com outras disposições da Lei 11.340/2006 não acarrete
bis in idem
, o magistrado de primeiro grau assentou entendimento em sentindo contrário ao reputar inviável a aplicação do dispositivo. O aumento da pena na segunda fase da dosimetria decorreu de evidente erro material e, portanto, impõe-se o afastamento da agravante, ante a ausência de insurgência do Ministério Público no particular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Nascimento de Miranda
em face da sentença em que foi condenado à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime insculpido no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006.

Inconformada, a Defesa almeja a absolvição do acusado, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, “f”, do CP, aduzindo que o aumento foi procedido mesmo após o juízo de primeiro grau ter declarado a inviabilidade da referida circunstância.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do apelo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Marcelo Nascimento de Miranda
foi
condenado à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime insculpido no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, porque, no dia 24 de abril de 2018, por volta das 12h, em Cáceres/MT, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima
Viviane Nascimento de Miranda.

Extrai-se da denúncia que
“(...) o ofensor possuía medidas protetivas em seu desfavor em razão do processo no 231290, no qual ficou estipulado a proibição do ofensor de frequentar a residência da vítima. Infere-se que, na data mencionada, o denunciado descumpriu a aludida decisão judicial de deferimento das medidas protetivas de urgência, pois estava no interior da residência da vítima, consumindo droga”.

Narra-se ainda que
“(...) a Polícia Militar foi acionada e deslocou-se até a residência da vítima, onde efetuou a prisão do denunciado e o encaminhou até à Delegacia de Polícia Judiciária Civil, para providências cabíveis.”

Inicialmente, tem-se que a materialidade e a autoria encontram-se comprovadas, sobretudo a partir do auto de prisão em flagrante (id. 29802043), do boletim de ocorrência (id. 29802044), da decisão de deferimento das medidas protetivas (id. 29802454), bem como por todas as declarações levadas a efeito nas duas fases procedimentais.

Com efeito, a vítima
Viviane Nascimento de Miranda
, ao ser inquirida em sede policial, afirmou que solicitou, em março de 2019, medidas protetivas em desfavor do réu, seu irmão, que faz uso de entorpecentes desde os treze anos de idade e relatou “
(...) que nesta data quando chegou em sua residência, seu irmão Marcelo encontrava-se no interior da mesma e fazendo uso de entorpecentes e descumprindo assim as medidas protetivas já requeridas em desfavor dele; que nem chegou a falar com o mesmo pelo fato dele estar usando drogas e já ligou para a polícia militar que compareceram no local e efetuaram a detenção do mesmo; a declarante afirma ainda que em outras ocasiões já foi agredida fisicamente pelo suspeito, onde solicitou medida protetiva conforme cópia anexo, cod. 231290, expedido pela juíza de direito Pauline Mazeto Corrêa da Costa, as quais o suspeito está descumprindo; a vítima afirma ainda que o suspeito Marcelo faz uso de entorpecentes, fica muito agressivo, que seu genitor que é idoso, também não consente mais a presença do mesmo na residência (...)”
(
sic
, id. 29802047)

Em juízo, a vítima
Viviane Nascimento de Mirante
ratificou a narrativa acima, revelando que o apelante havia dito para o oficial de justiça que não iria sair da casa. Além disso, declarou sentir medo do réu por ele fazer uso de entorpecentes.

Em absoluta simetria, os Policiais Militares
Rambersom Oliveira da Conceição
e
Gualterney Campos de Marais
relataram que foram acionados pela vítima e, quando chegaram na residência, avistaram o acusado fazendo o uso de entorpecentes dentro do quarto, mesmo sabendo da existência de medidas protetivas deferidas em seu desfavor.

Na ocasião de seu interrogatório em sede judicial, o apelante afirmou que sabia das medidas protetivas, mas que continuou na casa a pedido da vítima.

Nesse contexto, tem-se que as declarações da ofendida tanto em sede policial quanto em juízo se mostram harmônicas, seguras e em consonância com o acervo probatório, sobretudo com os depoimentos dos policiais militares, que afirmaram estar o réu na casa da vítima, descumprindo a decisão que deferiu as medidas protetivas em seu desfavor.

Assim, conclui-se que o contexto probatório se presta a respaldar idoneamente o juízo condenatório.

Frise-se que, nos casos de delitos afetos à Lei Maria da Penha, a palavra da vítima assume excepcional importância na persecução penal, porque crimes desta natureza geralmente são praticados longe de eventuais testemunhas e, por isso mesmo, sua prova é de difícil configuração.

Desse modo, resta comprovado que o apelante descumpriu a decisão de 07 de março de 2018 que determinava o seu afastamento do lar de convivência familiar, a não aproximação da vítima e a impossibilidade de qualquer contato com ela e com seus familiares.

No tocante ao pedido de afastamento da agravante descrita no art. 61, inciso II, “f”, do CP, em que pese a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça entender que a aplicação do referido dispositivo em conjunto com outras disposições da Lei 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, o magistrado de primeiro grau assentou entendimento em sentindo contrário ao julgar inviável a aplicação da agravante.

Diante disso, constata-se que o aumento da pena em 15 (quinze) dias na segunda fase da dosimetria decorreu de evidente erro material, motivo que impõe o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, “f” do CP.

Registre-se que a manutenção do acréscimo da pena, nesta instância, com retificação da fundamentação lançada pelo juízo
a quo
, caracterizaria
reformatio in pejus
, ante a ausência de insurgência do Ministério Público acerca da matéria.

Assim, afigura-se necessária a reforma dosimétrica.

Mantém-se a pena-base do crime tipificado no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 no mínimo legal e, retira-se o incremento de 15 (quinze) dias na fase posterior referente à agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP. Na terceira fase, ante a inexistência de causas de aumento e/ou diminuição, fixa-se a pena definitiva em
03 (três) meses de detenção.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Marcelo Nascimento Miranda,
para fixar a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020